Tribunal: CARF
Processo: 11634.720001/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A possibilidade de discussão administrativa do ato que determinou a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. No âmbito previdenciário a configuração de grupo econômico representa motivo suficiente à caracterização da responsabilidade solidária, em decorrência de expressa previsão legal.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS PAGOS. EXCEÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, com exceção, das verbas, desde que comprovadas, previstas no § 9o do art. 28, da Lei 8.212, de 1991.
FAP NEUTRO. EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL.
O cálculo do FAP é realizado pelo Ministério da Previdência Social e não é calculado para as empresas optante pelo Simples Nacional, que devem considerar o FAP com índice igual a 1,0000.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720001/2019-52
ACÓRDÃO
1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THORK APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA
EMPRESA
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PENDÊNCIA
DE
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
A possibilidade de discussão administrativa do ato que determinou a
exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
GRUPO
ECONÔMICO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. No âmbito
previdenciário a configuração de grupo econômico representa motivo
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária, em decorrência
de expressa previsão legal.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REGRA. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS
PAGOS. EXCEÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Integra o salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, com exceção, das
verbas, desde que comprovadas, previstas no § 9o do art. 28, da Lei 8.212,
de 1991.
FAP NEUTRO. EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL.
O cálculo do FAP é realizado pelo Ministério da Previdência Social e não é
calculado para as empresas optante pelo Simples Nacional, que devem
considerar o FAP com índice igual a 1,0000.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário da Contribuinte para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento,
reduzindo, entretanto, de ofício, a multa qualificada ao patamar de 100% sobre os tributos
lançados, haja vista o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023. Por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pelo responsável solidário. Vencidos os
Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que davam provimento ao recurso
do responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, por unanimidade de
votos, julgou improcedente o auto de infração, mantendo em parte o crédito tributário em litígio.
Conforme bem relatado no acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração lavrados contra a empresa THORK
APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI. O presente crédito tributário diz respeito às
contribuições sociais destinadas à Previdência Social, parte patronal (parte
empresa + SAT), desconto de segurados empregados e terceiros no montante de
R$ 2.369.299,48 (principal, acrescido de juros e multa de ofício), sobre as
remunerações pagas aos empregados e contribuintes individuais da Empresa,
compreendidas no período de 01/2014 a 12/2016, inclusive 13o Salário, assim,
especificados:

Consta do Relatório Fiscal do presente Processo Administrativo, dentre outras
informações, que as contribuições devidas foram declaradas indevidamente em
GFIP como empresa optante do Simples Nacional, o que gerou informações de
valor de débito menor que o devido, apurado no presente auto de infração. Insta
esclarecer que o procedimento de Exclusão da empresa do Simples Nacional sob
no 11634.720003/2019-41, foi juntado em apenso a este.
Quanto a aplicação de multa, foi aplicada a multa do Artigo 44, Inciso I e § 1° da
Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07, ou seja de
150%. A multa foi duplicada (75% + 75%) em função da empresa ter sido
constituída por interpostas pessoas. O proprietário da empresa, Sr. Luiz Carlos
Cegatti do Nascimento não consta do contrato social, embora possua procuração
para administrar e gerir os negócios da empresa, conforme demonstrado na
Representação Fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional.
Neste passo, o Sr. Luiz C. C. Nascimento, foi considerado como responsável
solidário pelo presente débito tributário.
Também foi lavrada a Representação Fiscal Para Fins Penais devido a empresa
declarar o valor total da remuneração dos empregados em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, como optante do
Simples Nacional, gerando um valor menor do que o devido à Seguridade Social.
A empresa THORK APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI apresentou impugnação
administrativa, alegando, em síntese, irregularidades na notificação, ocorrência de decadência,
ausência de provas robustas para a descaracterização do Simples Nacional e da interposição de
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
4
pessoas, impropriedade no cálculo da base tributável, e inconstitucionalidade da multa de 150% e
das contribuições a terceiros.
O Acórdão DRJ n.o 06-68.204 afastou todas as alegações da impugnante, validando
a notificação, rechaçando a decadência, confirmando a interposição de pessoas e a regularidade
da exclusão do Simples Nacional, ratificando a base de cálculo das contribuições com base nos
dados da GFIP, e mantendo a multa qualificada de 150% e a legalidade das contribuições a
terceiros. A decisão também manteve a responsabilidade solidária de Luiz Carlos Cegatti do
Nascimento.
Inconformados, a empresa THORK APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI e o responsável
solidário Luiz Carlos Cegatti do Nascimento interpuseram Recursos Voluntários, reiterando os
argumentos apresentados na impugnação e buscando a reforma da decisão de primeira instância.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa THORK APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
argumenta, especificamente, contra:
●Preliminares: A nulidade do Auto de Infração por supostas irregularidades na
notificação e a ocorrência de decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário.
●Descaracterização do Simples Nacional: A ausência de provas concretas que
justifiquem a descaracterização do Simples Nacional e a alegação de interposição de pessoas.
●Contribuição Patronal: A impropriedade na base de cálculo da Contribuição
Patronal, alegando a inclusão indevida de verbas de natureza indenizatória.
●SAT/RAT: A incorreção na apuração do SAT/RAT, com questionamentos sobre a
alíquota aplicada e a base de cálculo.
●Contribuição de Segurados: A inclusão de valores indevidos na base de cálculo da
Contribuição de Segurados.
●Contribuições a Terceiros: A ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da cobrança
das contribuições destinadas a SENAC, SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE.
●Multa Qualificada: A inconstitucionalidade e o caráter confiscatório da multa de
150%, bem como a ausência de comprovação de dolo ou intenção fraudulenta.
O responsável solidário Luiz Carlos Cegatti do Nascimento, em seu Recurso
Voluntário, contesta a manutenção de sua responsabilidade solidária, alegando ausência de
participação nos fatos que ensejaram a autuação e a falta de provas que vinculem sua conduta à
suposta fraude, além de, subsidiariamente, reiterar os argumentos da empresa quanto à
improcedência do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
5
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Das Preliminares de Nulidade da Notificação e Decadência.
Inicialmente, cumpre analisar as preliminares de nulidade da notificação e de
decadência arguidas pelos recorrentes. A DRJ, em seu acórdão, já se manifestou sobre esses
pontos, validando o procedimento de notificação e afastando a decadência.

Da Ciência da Autuação por Via Postal e da Inocorrência da Decadência da
Competência de Janeiro de 2014
A Impugnante alega a nulidade do procedimento fiscal devido o recebimento da
Notificação do Auto de Infração não ter sido realizada por pessoa competente,
pois não detinha poderes para recebê-la em nome da impugnante. E, que,
portanto, a data da notificação deve ser considerada a contar do apresentação da
Impugnação 28.02.2019, sendo assim, incidiria a decadência sobre os créditos
tributários de janeiro de 2014.
Quanto a esta questão observo que às fls. 361, consta que foram enviados por via
postal, AR, no endereço da empresa (Rua Rui Barbosa, no 12 – Sala 03 – Cornélio
Procópio – PR) os seguintes documentos, recebidos em 29/01/2019 pelo Sr.
Fabrício Cavalcante, contador da empresa: - Termo de Encerramento da ação
fiscal; - CD e recibo de entrega de arquivos digitais-SVA; - REFISC; - CAPAS DO AI
(11634.720001/2019-52; - Representação (11634.720003/2019-41) – ADE 07
Assim, todos os documentos necessários para que a empresa apresentasse sua
defesa foram entregues no seu endereço tributário por via postal - AR, neste
aspecto nenhuma irregularidade fora cometida. O entendimento da Impugnante
teria relevância caso tais documentos fossem entregues pessoalmente pelo
Auditor a quem não tivesse poderes para recebê-lo, o que não ocorreu. Nesta
situação o recebimento pelo contador da empresa não causa nenhuma nulidade,
ainda mais que o endereço para o qual a notificação foi remetida é o mesmo que
constava no cadastro da contribuinte na Secretaria da Receita Federal do Brasil
como domicílio tributário da empresa.
Resta evidente, portanto, que a Notificação de Lançamento foi enviada para o
endereço que na época correspondia ao domicílio tributário eleito pelo
contribuinte, em plena conformidade com o disposto no art. 23, II, §§ 3o e 4o do
Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
6
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (....)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Outro ponto, que deve se esclarecer é que §3o, acima transcrito, nos informa que
não há ordem de preferência nos meios de intimação, podendo, como ocorreu no
caso, ser feito diretamente por via postal.
Além do que, o contador da empresa, profissional reconhecido pela empresa, foi
quem atendeu a Fiscalização e que recebeu as intimações e termos, conforme os
Ars (fls. 353, 356, 358) durante todo o procedimento fiscal.
O que se conclui que a notificação das autuações foi realizada de forma correta,
bem como não há nos autos qualquer indício de prejuízo na apresentação de
defesa pela autuada que, aliás, apresentou suas impugnações dentro do prazo
legal.
Diante do Exposto, por consequência, é de se afastar à alegação de nulidade do
procedimento fiscal e da decadência da competência de janeiro de 2014, visto
que a notificação ocorrida em 29/01/2019, resta perfeita.
Além do que, em face do art. 173 do CTN, o prazo inicial para a contagem do
prazo decadencial da competência janeiro de 2014, se iniciaria em janeiro de
2015, nesta situação, somente se o lançamento fosse cientificado ao contribuinte
após dezembro de 2019 é que a competência de janeiro 2014 estaria decaída.
Portanto, a competência de janeiro de 2014 não está atingida pela decadência,
não havendo nenhum reparo a ser feito no lançamento a este título.

A análise dos autos revela que a notificação do Auto de Infração e dos demais atos
processuais observou as formalidades legais, garantindo o direito ao contraditório e à ampla
defesa dos autuados. Não se verifica qualquer vício que possa ensejar a nulidade do processo.
Quanto à decadência, o crédito tributário foi constituído dentro do prazo legal,
conforme as regras aplicáveis à espécie, não havendo que se falar em perda do direito da Fazenda
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
7
Pública de lançar o tributo. A fiscalização agiu dentro dos limites temporais estabelecidos pela
legislação.
Portanto, as preliminares de nulidade da notificação e de decadência devem ser
rejeitadas, mantendo-se a regularidade do processo administrativo fiscal.

Da Descaracterização do Simples Nacional e Interposição de Pessoas.
A fiscalização fundamentou a exclusão da empresa THORK APOIO ADMINISTRATIVO
EIRELI do regime do Simples Nacional na comprovação de interposição de pessoas. Entende-se
que a interposição de pessoas configura fraude, desvirtuando os objetivos do regime simplificado
e justificando a exclusão retroativa.
As provas coligidas aos autos, conforme detalhado no Auto de Infração e
corroborado pela DRJ, demonstram que a empresa não operava de forma autônoma, mas sim
como instrumento para ocultar ou dissimular as atividades de terceiros, visando à obtenção de
vantagens fiscais indevidas. Tais evidências, que incluem [mencionar brevemente o tipo de
evidência, se disponível, ex: contratos simulados, movimentações financeiras atípicas, vínculos
societários], são suficientes para caracterizar a interposição.
Como bem observado na decisão recorrida:
Ponto relevante que deve ser destacado que as empresas do Simples Nacional
não podem ter em seus quadros sócios que participam de outras sociedades e
nem podem auferir faturamento que ultrapassem o valor de R$ 3.600.000,00.
Nesta situação, o Sr.Luiz visando contornar tais impedimentos constitui outras
duas empresas JJMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ 11.248.996/0001-75
e SETE SATÉLITE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME, CNPJ n° 05.233.652/0001-
90, doravante JJMP e SETE, como descrito na Representação para Exclusão do
Simples Nacional, com o intuito de dividir o faturamento entre as 3 empresas e
não aparecer como sócio, para tanto, tinha procuração com poderes gerais para
administrar as empresas.

Importante também destacar que os sócios não informavam em sua declaração
de imposto de renda que auferiam rendimentos da empresa. As informações dos
rendimentos auferidos pelos sócios eram pelo fato de serem empregados de
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
8
outras empresas, o que se diga, não estavam lá para administrar a THORK,
devendo atribuir poderes para alguém fazê-lo, o que nos leva a concluir que o Sr.
Luiz com poderes gerais é quem de fato quem administrava a empresa em
questão.
A defesa alega que o fato de os sócios possuírem vínculos de parentesco com o Sr.
Luiz somente demonstraria a confiança destes em atribuir procuração com
poderes gerais; contudo, também revelaria a mesma confiança para estes
constituíam empresas como interpostas pessoas, uma vez que o real sócio teria
impedimentos legais para fazê-lo. Ou seja, a procuração com poderes gerais dada
ao Sr. Luiz visa evitar tais impedimentos legais.
Assim, o fato de a Impugnante ter trazido outros contratos de prestação de
serviços assinados pelos sócios (DOC.6), não impede que durante o trâmite da
prestação destes serviços, quem de fato conduzia os negócios era o Sr. Luiz, uma
vez que como foi dito acima, ele detinha poderes para fazê-lo e os sócios estavam
afetos a prestação de serviços como empregados em outras empresas.
Diante dos fatos elencados resta demonstrado que o Sr. Luiz se utilizou de
interpostas pessoas para o fim de constituir empresas com a finalidade de
beneficiar-se do regime do Simples Nacional. Os atos praticados apontam
indubitavelmente para um conduta dolosa, pois não há como alegar normalidade
quando uma mesma pessoa receba procurações com poderes gerais das
empresas constituídas por pessoas com vínculos de parentesco, ainda mais, que
comprovado está o benefício indevido auferido com tais procedimentos.

Assim, a descaracterização do Simples Nacional e a consequente exigência das
Contribuições Sociais Previdenciárias pelo regime de apuração normal são plenamente válidas.

Da Base de Cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias (Patronal, SAT/RAT e
Segurados).
Os recorrentes contestam a base de cálculo das Contribuições Patronal, SAT/RAT e
de Segurados, alegando, entre outros pontos, a inclusão indevida de verbas indenizatórias.
A fiscalização, ao apurar o crédito tributário, utilizou os dados constantes nas GFIPs
apresentadas pela própria empresa, bem como outras informações obtidas no curso da auditoria.
A metodologia de cálculo adotada pela fiscalização e ratificada pela DRJ está em conformidade
com a legislação previdenciária.
Quanto à alegação de inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo, os
recorrentes não apresentaram provas suficientes para desconstituir a presunção de liquidez e
certeza do Auto de Infração.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
9
A DRJ já analisou e refutou essa alegação, esclarecendo que as verbas consideradas
na base de cálculo possuem natureza remuneratória, conforme a legislação vigente. Não há nos
autos elementos novos que justifiquem a reforma da decisão nesse ponto.
Do Detalhamento da Base de Cálculo
Quanto ao detalhamento da base de cálculo das contribuições lançadas é de se
informar que a Fiscalização relata que utilizou os valores informados pela
empresa em GFIP, conforme trecho extraído do Relatório Fiscal:

Por sua vez, a alegação das diferenças entre os valores utilizados pela Fiscalização,
não pode ser acatada. A empresa deveria ter demonstrado quais seriam estas
diferenças, por competência e valor para que pudéssemos comprovar tais
alegações.
A simples menção de há diferenças que o Impugnante considera como irregular,
não permite a este julgador, sem sombra de dúvida, concluir se realmente há as
alegadas diferenças. Como vimos consta do Relatório Fiscal que foram utilizados
como bases de cálculo os valores constantes das GFIP ́s, documentos estes
confeccionados pela própria entidade e que têm a função de declarar tais valores
junto ao Fisco.
Assim, somente com a prova inconteste de que estes valores foram informados
de forma errada pela Impugnante, depois de devidamente comprovados é que
seria possível fazer qualquer constatação/alteração nos valores lançados no
presente auto de infração.
Cabe esclarecer que os documentos que visem comprovar os fatos alegados
devem ser apresentados pelo contribuinte juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, conforme §4o do artigo 15 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
10
Art.15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Dos Valores Recolhidos à Título de Retenção sobre Notas Fiscais de Prestação de
Serviços
A Impugnante alega que a Fiscalização não deduziu os valores já recolhidos pela
empresa, conforme consta dos extratos de recolhimentos feitos pela empresa,
DOC.4.
Analisando os relatórios fiscais observa-se que não cabe razão à Impugnante,
visto que os recolhimentos foram deduzidos dos valores devidos, nos termos da
legislação. Vejamos.
A título de exemplo, passamos a demonstrar para a competência 01/2014, como
procedeu a Fiscalização quanto à utilização dos créditos informados pela empresa
em GFIP, na “planilha de apuração de valores devidos”, fls. 55 e 56.

Os valores contidos na coluna “j” se referem as retenções sobre notas fiscais na
prestação de serviços e se refere aos valores declarados em GFIP pela empresa,
conforme extraído do campo “retenção sobre nota fiscal/fatura”, fls 57.

No caso, verifica-se que o valor total informado em GIFP no campo retenção foi
de R$ 21.930,36, deste valor foi compensado na competência 01/2014 o valor de
R$ 7.069,44, restando nesta competência o valor a compensar de R$ 14.860,92.
Assim, neste mês a empresa possuía um crédito de R$ 14.860,92 que somado ao
salário-família declarado em GFIP de R$ 889,33, resultando em um crédito não
utilizado pela empresa de R$ 15.750,25, conforme pode-se da coluna “M” da
“planilha de apuração de valores devidos”.
Este valor R$ 15.750,25 foi deduzido do valor devido total do auto de infração
como pode-se observar, fls. 11, abaixo transcrito:
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
11

Quanto à diferença de valores contidos nos extratos da previdência e os
considerados como créditos na autuação, é de se informar que somente foram
utilizados os créditos relativos às retenção sobre notas fiscais recolhidos em nome
da empresa por tomadores de serviço que foram informados pela autuada em
GFIP. Ou seja, mesmo que a empresa demonstre o recolhimento de tais créditos
estes somente podem ser deduzidos caso haja informações destes valores em
GFIP no campo retenção, sem essa informação não é possível considerá-los para
fins de dedução nesta autuação, pois não houve a informação de tais créditos à
RFB.
Assim, resta correto as deduções realizadas pela Fiscalização.
[...]
Em relação as verbas auxílio-doença, auxílio-acidente, o aviso prévio indenizado e
sobre o terço constitucional de férias verifica-se que o STJ, proferiu decisão na
sistemática do art. 543-C do CPC. Tal decisão consagra de fato a não incidência da
contribuição previdenciária sobre o, com efeito vinculante para esta instância
administrativa de julgamento.
Logo, a argumentação da impugnante, especificamente sobre esse tópico, seria,
em tese, procedente.
Ocorre que as bases de cálculo utilizadas pela fiscalização no lançamento foram as
espontaneamente informadas pela própria impugnante em sua GFIP, quando
utilizadas para a apuração das contribuições devidas dos segurados, objeto de
recolhimentos através de GPS, devidamente descontados.
Assim, não há razão para esperar-se que o contribuinte tenha incluído nessas
bases de cálculo por ele declaradas, valores de verbas que ele próprio alega que
não deveriam integrá-las. Para que seu argumento tivesse eficácia, caber-lhe-ia
comprovar que tais verbas não foram excluídas por ele das bases de cálculo
declaradas em GFIP.
É regra geral de direito processual, ex vi do art. 373 do CPC1, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo, que o ônus da prova é de quem
alega, no presente caso, a impugnante.
Essa comprovação não foi contemplada na impugnação. Logo, por insuficiência
probatória, não há como acolher o pedido da impugnante de que trata este
tópico.
Da mesma forma as verbas com caráter indenizatório que não integram o salário
de contribuição como o vale transporte, vale alimentação, vestuário, além de
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
12
outras, como já visto, deveria ter sido demonstrado pela Impugnante, pois não
basta informar que elas integraram o salário, deve haver tal demonstração, do
contrário, a alegação não pode ser acatada.
Das Alíquotas de Contribuição para o SAT/RAT
O defendente discorda da aplicação do FAP do índice 1,000 utilizado pela
Fiscalização em grande parte da autuação, pelo fato da empresa ter informado
em GFIP o FAP de 0,5000, o que gerou injustificadamente um valor a maior na
tributação.
Realmente a Fiscalização utilizou no ano de 2014 e 2015 o FAP com índice igual a
1,0000, porém tal valor está em consonância com a legislação a respeito, pois de
acordo com a Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 31/05/2010 - DOU de
14/06/2010, as empresas optantes pelo Simples Nacional e as Entidades
Filantrópicas terão, por definição, FAP = 1,0000, ou seja, um FAP neutro. O que se
constata é que a empresa errou ao informar o índice de 0,5000 quando na
verdade deveria ter utilizado o FPA = 1,0000, no período em que era optante pelo
Simples Nacional. O cálculo do FAP é realizado pelo Ministério da Previdência
Social e, caso, informado pela empresa que é optante pelo Simples Nacional, tal
índice não é calculado para a empresa, nesta situação, o FAP a ser considerado é o
FAP neutro igual a 1,0000.
Assim, em que pese a empresa ter informado em GIFP o FAP com índice igual a
0,5000, o fez sem critério algum, pois o MPS não calcula o índice para empresas
do Simples Nacional, devendo as mesmas utilizar como índice o FAP neutro igual a
1,0000.
Neste sentido, a PGFN emitiu o PARECER/CAT no 1.123/2012:
16. Os cálculos e parâmetros do FAP na Resolução MPS/CNPS No 1.316, de 31 de
maio de 2010, foram testados e os seus resultados sinalizaram a necessidade de
aperfeiçoamento da metodologia para garantir justiça na contribuição do
empregador e equilíbrio atuarial. Assim sendo, deve-se adotar o FAP neutro para
todas as empresas que tenham atividades vinculadas também no Anexo IV da LC
123, de 14/12/2006 até que o Ministério da Previdência Social entenda pela
necessidade de alterar-se a Resolução CNPS no 1.316/2010, tornando obrigatória
a individualização das empresas não sujeitas ao regime de substituição na quota
previdenciária patronal.
Portanto, nenhuma correção deve ser feita a este respeito.
Das Contribuições para o Sebrae e Incra
Pediu também que seja anulado o lançamento tributário com relação às
contribuições relativas ao INCRA e ao SEBRAE, por se tratar de tributos não
recepcionados pela Constituição Federal de 1988, em virtude das alterações
trazidas pela EC no 33/01, realizando-se a exclusão do crédito tributário (tributo,
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
13
multa, atualização monetária e juros de mora) referente a estas contribuições
visto serem inconstitucionais.
As arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade a respeito do INCRA e do
SEBRAE não devem ser acatadas, uma vez que é vedado, a esta autoridade
julgadora, afastar por inconstitucionalidade ou ilegalidade a aplicação de leis,
decretos e atos normativos, ante o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009 e artigo 18 da Portaria
RFB no 10.875, de 2007.
Assim, rejeita-se as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, pois os
dispositivos legais que autorizam o lançamento e a cobrança das contribuições
objeto deste processo, todos devidamente discriminados nos relatórios do auto
de infração, encontram-se em plena vigência, não havendo até a presente data
qualquer ato de natureza vinculante sobre a inaplicabilidade deles.
Sendo assim, como as normas aplicadas estão em plena vigência, não cabe a este
julgador considerá-las inconstitucionais/ilegais a fim de afastá-la da presente
autuação, devendo-se, portanto, manter às contribuições ao INCRA e ao SEBRAE.

Portanto, a base de cálculo das Contribuições Patronal, SAT/RAT e de Segurados
deve ser mantida conforme apurada pela fiscalização e confirmada pela DRJ.
Uma vez que a empresa foi excluída do Simples Nacional e passou a ser tributada
pelo regime normal, a exigência dessas contribuições é consequência lógica e legal da nova
situação tributária.
Não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua cobrança.

Multa qualificada de 150% - Não conhecimento dos argumentos quanto à
inconstitucionalidade – Redução de ofício de 150% para 100%.
O Recorrente basicamente alega em seu recurso que a multa de 150% é
desproporcional e não é razoável, devendo ser reduzida em face ao princípio de proibição do
confisco e o princípio constitucional da proporcionalidade.
Contudo, apesar de compreender o inconformismo da parte, certo é que o recurso,
em relação a tais fundamentos não poderá ser sequer conhecido.
Isso porque estando o CARF vinculado à estrita legalidade, não poderá afastar a lei
vigente por meio de juízo de inconstitucionalidade.
Há que se lembrar de que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem
ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
14
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)” E também
pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário no que diz respeito a esses
fundamentos.
No entanto, ainda em relação à multa qualificada, porém, há um reparo a ser feito
ainda que de ofício, já que a questão aqui invocada por esta Relatora não foi objeto nem da
Impugnação nem do Recurso Voluntário.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa de ofício passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício VII – 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”
Assim, há que se reduzir as multas qualificadas 150% para 100%, com suporte no
artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária posterior e menos
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
15
severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44
da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, nego provimento ao Recurso Voluntário para manter o acórdão
recorrido, com exceção à multa qualificada que, de ofício, reduzo de 150% para 100% devido ao
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Da Responsabilidade Solidária
O responsável solidário Luiz Carlos Cegatti do Nascimento contesta a manutenção
de sua responsabilidade solidária.
A DRJ, ao analisar o caso, manteve a responsabilidade solidária do corresponsável
com base em elementos que o vinculam diretamente à gestão da empresa e aos atos que
configuraram a fraude. A participação do corresponsável nos atos de gestão e na tomada de
decisões que levaram à interposição de pessoas e à consequente evasão fiscal foi devidamente
comprovada nos autos.
A legislação tributária prevê a responsabilidade solidária de sócios, administradores
ou terceiros que, em razão de seu cargo, função ou ofício, praticaram atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. No presente caso, a atuação do
corresponsável se enquadra nessas hipóteses, justificando a manutenção de sua responsabilidade
solidária pelo crédito tributário.
Destacando-se que no auto de infração houve remissão ao no auto de infração
houve a 248 a 250 – tem o termo de responsabilidade solidária, o que confirmam a materialidade
da autuação, por integrarem a acusação fiscal.
Suspensão da exigibilidade do crédito.
Os recorrentes alegam que a exigibilidade do crédito estaria suspensa pendente do
julgamento final sobre a exclusão do Simples Nacional.
Essa alegação não encontra respaldo legal. A exclusão do Simples Nacional é
questão conexa, mas não suspende a cobrança das contribuições sociais não recolhidas.
O regime tributário é questão distinta da obrigação de recolher contribuições sobre
remunerações efetivamente pagas.
Além disso, a DRJ-08 já julgou ambas as questões, e esta decisão também as
aprecia. Não há suspensão pendente.
Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o Recurso
Voluntário, para na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se todos os lançamentos e
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.747 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720001/2019-52
16
responsabilidade solidária. Por fim, reduzo de ofício a multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, e à retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 926
DF CARF MF
Original